Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-16.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000535-16.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MISSILENE MARINHO DE OMENA SILVA - CPF: 012.994.891-84 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000535-16.2020.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

MISSILENE MARINHO DE OMENA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL DISPONIBILIZADA – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE ACESSO – DEVER DE BAIXA DO APLICATIVO PREVIAMENTE – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE EVENTUAL FALHA AO JUÍZO NEM PREVIAMENTE E NEM DEPOIS DA AUDIÊNCIA – INSURGÊNCIA APENAS DEPOIS DA SENTENÇA – MOTIVOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A EXTINÇÃO – DEVER DE PREPARAÇÃO PRÉVIO PARA O ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte promovente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada e não apresentou qualquer justificativa antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Em se tratando de audiência de conciliação a ser celebrada por vídeo conferencia, cabem às partes seguir as normativas de acesso antecipadamente, de modo que os efeitos da contumácia para a parte promovente somente são afastados quando comprovado eventual falha técnica de acesso, o que não ocorreu no presente caso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia ante a sua ausência em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Assim, da diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 23, c/c art. 51, inciso I, ambos da Lei n. 9.099/95.

Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2o, da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que fora impedido de participar da sessão de julgamento em razão de falha técnica, conforme tela juntada com embargos declaratórios que atesta que “seu navegador não oferece suporte a reuniões do Teams”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A sentença não merece reparos.

A parte Recorrente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação virtual, deixou de comparecer e não apresentou justificativa nem antes e nem depois do ato, em que pese tenha advogado constituído nos autos. A justificativa calcada em falha técnica veio aos autos somente após de prolatada a extinção do feito.

Foram opostos embargos declaratórios pela parte promovente para justificar a ausência e para tanto juntou-se uma tela de computador na qual consta que “seu navegador não oferece suporte a reuniões do Teams”, mesmo fundamento utilizado em recurso.

A despeito disso, verifico que o magistrado
a quo
muito bem pontuou os seguintes fundamentos, os quais adotam-se como razão de decidir:

No caso em tela, a parte embargante argumenta que houve omissão na sentença que extinguiu o processo por ausência do acesso da parte reclamante a audiência de conciliação realizada por vídeo conferência, sob o fundamento de que não houve análise da manifestação de justificativa de sua ausência na sala virtual.

Contudo, conforme bem se verifica dos autos, a sentença de extinção foi prolatada antes mesmo que a parte autora juntasse nos autos sua justificativa de ausência, portanto, não houve qualquer omissão, posto que no momento da prolação da sentença não havia a referida petição nos autos para ser analisada.

Por outro lado, verifica-se que a audiência foi realizada no dia 24 de junho de 2020, às 15h40min, enquanto a sentença foi proferida no dia seguinte, às 14h10min, e a petição do autor protocolada também no dia seguinte, às 15h42min. Logo, o autor teve prazo suficiente para apresentar sua justificativa nos autos e não o fez.

Como se sabe, os Juizados Especiais são regidos pela celeridade, de forma que a justificativa ao não comparecimento na audiência de conciliação deve ser apresentada antes do ato ou logo após o mesmo, de forma que a apresentação tardia de justificativa pela parte não será analisada após a sentença proferida.

Além do mais, a tela apresentada pela autora não demonstra que houve erro técnico que impediu seu acesso à sala virtual, tendo em vista que se trata da tela inicial para acesso à audiência, de forma que na referida tela constam as informações que devem ser seguidas pela parte: ou a autora deve baixar o aplicativo Teams para realizar o ingresso na sala, ou ingressar pelo Microsoft Edge.

Com efeito, a falha noticiada não se refere a falha técnica do sistema, mas apenas de compatibilidade do dispositivo utilizado pela parte com a plataforma que realizaria o ato. Aliás, houve descumprimento das regras para a realização do ato, uma vez que tinha o dever de fazer a instalação do aplicativo previamente e, em caso de problema deveria comunicar o juízo, mas não o fez. Cito a íntegra da decisão que designou a audiência e cientificou as partes e advogados quanto aos deveres que lhes incumbiam:

Certifico que, por determinação da MM. Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, a audiência de conciliação será realizada por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria) e do artigo 23 da Lei n. 9.099/95, com a redação dada pela Lei n. 13.994/2020.

Designo o ato para o dia 24 de junho de 2020 às 15h 30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo as partes acessarem o link enviado nesta data nos e-mails informados nos autos ou através do link que ora disponibilizo (clique aqui) para acesso a sala virtual.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNjYTg1NjYtMzZiOS00ZGMxLTg3NWQtMjBhOTkzZjgxMjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22de5e3766-f05d-4369-af02-fcf7d7948d63%22%7d

Para a viabilização do ato é necessário que as partes detenham de um computador ou celular tipo smartfone com acesso a internet e microfone, devendo as partes se atentarem para as observações abaixo:

As partes deverão portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência;

No caso de representação da parte reclamada por prepostos, a carta de preposição e demais documentos de representação deverão ser juntados no processo antes do início da audiência;

Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou smartfone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade, com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência

Se qualquer das partes não realizar o acesso à sala virtual ou se recusar a participar da audiência de conciliação por vídeo conferência, essa circunstância será registrada no termo, incidindo os efeitos da contumácia (extinção da ação e a condenação do autor ao pagamento de custas) ou revelia (confissão do requerido, presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente), conforme o caso, consignando, ainda, que a tolerância para que as partes ingressem na sala é de 15 minutos.

Para utilização de smartfone que possua o sistema operacional ANDROID, é necessário a instalação prévia do aplicativo Teams (antes de acessar o link da audiência), que se encontra disponível gratuitamente na Play Store, sendo desnecessário a criação/abertura de uma “conta Microsoft”.

Em caso de dificuldades no acesso no dia do evento as partes deverão entrar em contato com o Sr. Conciliador pelo telefone: 65 99984-1843 ou com a Secretaria através do telefone 065 99245-2276.

Não cumpriu a parte promovente com vários dos deveres acima impostos, sendo eles a instalação prévia, a fim de se preparar para o ato e, também, o dever de contatar o conciliador ou a secretaria pelos telefones fornecidos a fim de noticiar a impossibilidade de acesso a fim de garantir higidez à informação.

Em que pese as alegações da parte promovente, não houve qualquer comprovação nos autos de impossibilidade de acesso à plataforma através do sistema acima referido.

É preceito legal que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, estando escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que a parte Recorrente possui advogado constituído o qual devidamente intimada também não compareceu à audiência e não apresentou justificativa, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito e condenou a promovente ao pagamento de custas.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020